Tribunal: STF
Processo: AI 457387
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta do teor
do acórdão dos embargos de declaração e da respectiva certidão de
intimação, peça demonstrativa da tempestividade do RE: aplicação da
Súmula 288, de acordo com o entendimento firmado em ambas as Turmas
(v.g., AgRgAg 149.722, 1ªT., Moreira, DJ 22.9.95; AgRgAg 151.485,
Néri, RTJ 158/252)